Tribunal: TJDFT
Processo: 0732704-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732704-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: FRANCISCO LEONARDO SOARES DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS CONVENIADOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Um dos pressupostos para a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo é indicar o local em que o bem poderá ser encontrado. Frustrada a diligência, incumbe ao credor empreender esforços e indicar, com precisão e elementos mínimos de efetividade, o paradeiro do bem e do agravado. 2. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da parte devedora, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender diligências com o intuito de localizar o veículo e o devedor antes de esgotadas todas as tentativas de obtenção do endereço extrajudicialmente. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa do atual paradeiro do devedor e do veículo, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco GM S.A. contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a pesquisa do endereço do agravado, por meio dos sistemas conveniados, antes da apreensão do bem (autos de no 0725812-62.2022.8.07.0001, ID no 167274485). 2. Nas razões de ID no 49891731, em síntese, o agravante sustenta que a decisão que indeferiu as diligências não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo para determinar a realização de pesquisa dos endereços do agravado via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 4. Preparo comprovado (ID no 49891732). 5. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 49915190). 6. Sem contrarrazões ante a inexistência de angularização da relação processual (ID no 49915190). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 49915190): “[...] 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 7.A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 8. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade que a norma concede ao credor em optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o bem, nos termos doart. 4o do Decreto-lei no 911/69. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de viabilizar a apreensão do bem e a citação da ré/agravada compete, primeiramente, ao credor (agravante). 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, um dos pressupostos para a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo é indicar o local em que o bem poderá ser encontrado. Frustrada a diligência, incumbe ao credor empreender esforços e indicar, com precisão e elementos mínimos de efetividade, o paradeiro do bem e do agravado. 11. O agravante foi intimado para indicar ou confirmar a localização do veículo, assim como recolher as custas necessárias à realização da diligência ou requerer a conversão em ação de execução, sob pena de extinção do feito por falta de pressupostos e de interesse processual. 12. Não se desconhece o caráter facultativo da conversão do feito em execução (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). E, justamente, por se tratar de benefício conferido ao credor, este deve ficar atento com relação à forma e ao momento adequados para utilizá-lo, sob pena de esgotar as medidas judiciais possíveis no âmbito da via eleita e ter a ação da busca e apreensão extinta por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo. 13. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular e chegue ao seu fim, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 14. Regularmente intimado, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que realizou diligências com o intuito de localizar o veículo, deixando esse ônus sob a responsabilidade integral do Poder Judiciário, o que afronta os princípios supracitados. 15. Infrutífera a tentativa de localização do bem, o agravante deve atender à determinação judicial no que se refere ao compromisso de colaborar para o regular andamento do processo, por isso, a decisão está em conformidade com o cenário fático-jurídico dos autos principais, o que mitiga a probabilidade do direito e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1677864, 07074620820228070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no PJe: 6/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. O agravante tem acesso a diversos mecanismos extrajudiciais que podem auxiliá-lo na localização do endereço do agravado e os advogados dispõem de prerrogativas que permitem o acesso a repartições públicas que também podem contribuir para a obtenção de informações atualizadas do devedor. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que a relação processual ainda não foi triangularizada na origem. 23. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 24. Publique-se.” 12. A decisão harmoniza-se com o entendimento desta Turma: Acórdão 1622949, 07222201320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. 13. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 14. Na origem, foi deferido o prazo de 15 dias para o agravante indicar endereço para localizar o veículo ou requerer a conversão do feito em execução. Em resposta, o agravante pediu a expedição de mandado de busca e apreensão em novo endereço (autos no 0725812-62.2022.8.07.0001, ID no 168315917 e ID no 171701021). DISPOSITIVO 15. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro